Tribunal: TCU
Processo: 015.024/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcos Jose Oliveira Yared contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 136/2026-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos José Oliveira Yared, filho de Kemal Yared, contra o Acórdão 2140/2025-TCU-Plenário , que não conheceu do agravo interposto contra o despacho de peça 23 e arquivou os autos. O caso em análise refere-se à apreciação da pensão militar instituída por Kemal Yared, ex-sargento do Exército, cujo ato inicial foi considerado legal e registrado por meio do Acórdão 4699/2020-TCU-Segunda Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), e, posteriormente, com o falecimento do cônjuge, houve reversão da pensão aos filhos (TC Processo 014.894/2024-6 ), ato igualmente julgado legal e registrado pelo Acórdão 8709/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira). Considerando que, em 17/6/2025, Marcos José Oliveira Yared requereu ingresso nos autos, com o objetivo de defender seus interesses e solicitar a anulação do julgamento, alegando que os exames técnicos e a descrição dos procedimentos constantes na instrução diziam respeito a outro ato de pensão militar constante do mesmo processo; considerando que a unidade técnica, em nova instrução (peça 21), reconheceu a ocorrência de erro material na fase inicial de análise, mas concluiu que a falha não comprometeu o mérito do julgamento, propondo o indeferimento do pedido de ingresso como parte interessada, por ausência de demonstração de direito subjetivo, e recomendou o arquivamento do processo; considerando que, por meio do despacho à peça 23, de 24/6/2025, acompanhei a unidade técnica e, com fundamento no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 62 da Resolução TCU 259/2014, indeferi a solicitação de ingresso como parte interessada, deferindo, apenas, a vista e cópia das peças não sigilosas; considerando que, por meio do Acórdão 2140/2025-TCU-Plenário , este Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo interposto fora do prazo legal por Marcos José Oliveira Yared, em 11/7/2025, e arquivou os autos; considerando que o ora embargante não foi formalmente admitido como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; e considerando, portanto, que os presentes embargos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, IV, "b", e 287, do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos presentes embargos, por ausência de legitimidade recursal; e b) comunicar a presente deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 015.024/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Marcos José Oliveira Yared (XXX.619.241-XX) 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Karine Medeiros Dias (XXX.676.951-XX); Lucineia Ferreira Yared (XXX.198.871-XX); Maria Magdalena Oliveira Yared (XXX.102.501-XX) 1.3. Unidade: Comando do Exército 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Fernando Martinichen Castrioto (OAB/DF 69.850), representando Marcelo José Oliveira Yared e Marcos José Oliveira Yared 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há